Tribunal: STF
Processo: HC 212643
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de C.C.C., contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 655781/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Sustenta a defesa, em suma, que, à míngua de fundamentação idônea, foi aplicada ao paciente medida socioeducativa de semiliberdade, em razão da prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).



    Aduz que o juízo processante baseou-se na gravidade abstrata do ato infracional e não apresentou nenhum elemento concreto que revelasse extraordinária reprovabilidade da conduta do paciente a conduzir a aplicação de medida mais gravosa.



    Afirma que a medida estaria em desacordo com a legislação extravagante, uma vez que a conduta em questão seria desprovida de violência ou grave ameaça a pessoa.



    Alega, ainda, que 



    “os fatos ocorreram de 4 de abril de 2018, sobrevindo sentença de procedência da representação em 23 de setembro de 2020 (Processo 0001097- 23.2018.8.24.0014/SC), ou seja, entre a o ato infracional e a sentença já decorreram mais de dois anos e cinco meses, havendo evidente violação ao princípio da atualidade.



    Destaque-se que à época dos fatos, o agravante tinha apenas 16 anos de idade e atualmente já tem mais de 20 anos (nascido no dia 23/11/2001) e, portanto, a aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade neste momento apenas prejudicaria a vida regrada que o jovem vem trilhando (e-STJ Fl.616)”.



    Requer-se, liminarmente, a concessão da ordem para ”extinguir a medida socioeducativa aplicada ou, alternativamente, modificar para aplicar medida mais branda que não implique em restrição de liberdade”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDIÇÕES PESSOAIS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ATUALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. A aplicação da medida de semiliberdade restou devidamente fundamentada, tendo o Magistrado sentenciante destacado a existência de outros registros infracionais em desfavor do adolescente 3. Não ficou demonstrada a violação do princípio da atualidade, posto que as instâncias ordinárias afirmaram que não há notícias de que a realidade fática do representado tenha se modificado no transcurso do tempo ou qualquer informação a demonstrar a inadequação da medida socioeducativa aplicada ao adolescente, não sendo a via eleita adequada para rever tal entendimento. 3 . Agravo regimental improvido” (edoc. 5).



    O acórdão proferido pelo STJ não evidencia constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder. Pelo contrário, encontra-se devidamente justificado o convencimento formado.



    Com efeito, busca-se, em última análise, a desconstituição da medida socioeducativa de semiliberdade imposta ao paciente ante a prática de ato infracional equiparado a tráfico de drogas. 



    Dispõe o art. 120 da Lei nº 8.069/90:



    “120. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.



    § 1º São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade.



    § 2º A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação”.



    Nesse contexto, cumpre destacar o que fez ver o Relator do writ no STJ:



    “Conforme consta dos autos, o Tribunal a quo manteve a medida socioeducativa de semiliberdade nos seguintes termos (fl. 71):



    [...] A medida de semiliberdade se justifica porque, embora não se verifique a reiteração infracional propriamente dita pelo adolescente, há um forte indício de seu envolvimento íntimo com o universo da traficância. Além disso, C. C. C., perante o juízo (depoimento audiovisual - doc. 122, autos de apuração de ato infracional), declarou que não trabalha ou estuda, e que não frequenta a escola. Sendo assim, diante das condições pessoais do representado e, ainda, da gravidade concreta da conduta imposta nos presentes autos, caracterizada pela quantidade de droga apreendida e diversidade de entorpecentes encontrados (doc. 11, autos de apuração de ato infracional - 10 porções de cocaína com massa bruta total de188,g; 3 porções de crack com massa bruta total de 108,g; e 1 porção de crack com massa bruta total de 75,7g), sendo inclusive ambos de alta potencialidade lesiva, entende-se que a medida socioeducativa de semiliberdade se revela mais adequada para atender os objetivos da educação e ressocialização do adolescente, de acordo com o art.112, § 1º, do ECA. [...]



    Pois bem. Não há falar em ilegalidade na medida socioeducativa aplicada ao adolescente, visto que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta na aplicação da medida de semiliberdade, consubstanciada nas circunstâncias do fato e condições pessoais do representado, tendo o Magistrado sentenciante destacado a existência de outros registros infracionais em desfavor do adolescente (fl. 25).



    [...]



    Quanto à alegação de violação do princípio da atualidade, melhor sorte não assiste ao paciente. Com efeito, o Juízo sentenciante asseverou que o lapso transcorrido entre o fato até o presente julgamento não afasta a adequação da medida socioeducativa, pois não há notícias de que a realidade fática do representado tenha se modificado no transcurso do tempo. A par disso, e considerando que a natureza jurídica da medida socioeducativa é de sanção com finalidade pedagógica, enquanto houver a necessidade de impor ao representado autor do ato infracional a resposta sociopedagógica, o Estado poderá assim proceder (fl. 19).



    O Tribunal a quo, sobre o tema, assim decidiu (fl. 72): 



    [...] o Estado somente perderá o interesse, essencialmente pedagógico, na aplicação da medida socioeducativa, se o adolescente ingressar, definitivamente, no sistema prisional. Até porque o art. 121, § 5º, do ECA, dispõe que poderá ser aplicada medida socioeducativa até que o jovem complete 21 (vinte e um) anos de idade. Prevê o Estatuto que, na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e Comunitários, cuja intervenção, segundo o princípio da atualidade, "deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada" (art. 100, VIII, do ECA). Sob a ótica da Doutrina da Proteção Integral, a observância do referido princípio não significa simples preocupação do legislador de que a aplicação e a execução da medida socioeducativa devam ocorrer tão logo cometido o ato infracional pelo adolescente, mas que, no momento da decisão e da sua execução, a medida ainda seja proporcional e atual ao contexto do jovem para atingir o efeito ressocializador esperado, levando em conta a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, se da análise dos autos, por ora, não se verifica qualquer informação a demonstrar a inadequação da medida socioeducativa aplicada ao adolescente C. C. C., não há se falar em ofensa ao princípio da atualidade. [...]



    Ora, dos excertos transcritos e do que consta dos autos, apesar do tempo transcorrido, não ficou demonstrada a violação do princípio da atualidade, visto que as instâncias ordinárias afirmaram que não há notícias de que a realidade fática do representado tenha se modificado no transcurso do tempo ou qualquer informação a demonstrar a inadequação da medida socioeducativa aplicada ao adolescente.” (edoc. 5)



    Vê-se, pois, que a imposição da medida socioeducativa de semiliberdade está embasada em elementos de prova que justificaram a opção do magistrado para sua aplicação.



    Logo, conclusão diversa acerca do juízo de adequação da medida imposta implicaria o reexame de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação, o que o habeas corpus não comporta. 



    Nesse sentido: 



    “ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. ADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    1. A questão de direito tratada nos autos deste habeas corpus diz respeito à suposta ausência de fundamentação na imposição da medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado e à desproporcionalidade entre a medida aplicada e a infração cometida. (...)



    3. Estando a decisão suficientemente fundamentada, juízo diverso acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao paciente implica, necessariamente, o exame acurado de fatos e provas, tarefa inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. (...)



    5. Ordem denegada.” (HC nº 98.225/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 11/9/09). 



    Ressalte-se, por fim, no que se refere à contemporaneidade na execução da medida, que as condições pessoais do paciente e as circunstâncias que envolvem a prática do ato infracional denotam que a medida socioeducativa ainda ostenta o necessário caráter pedagógico, mormente considerando que não se trata de fato isolado na vida do paciente.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente